Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713081-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Florencia Maria Nunes de Aguiar Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67881787) interpostos por Florencia Maria Nunes de Aguiar contra o acórdão (Id. 67674511) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator